Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-91.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
]Registro: 2020.0000239220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500026-
91.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante MIKAEL
MAYCOU CAMACHO QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-91.2018.8.26.0583 -Voto no 35439
2
Apelação Criminal no 1500026-91.2018.8.26.0583
Apelante: MIKAEL MAYCOU CAMACHO QUEIROZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Terceira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente - SP
Voto no 35.439
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Sizara Corral de Arêa Leão Muniz
Andrade, que condenou Mikael Maycou Camacho Queiroz à pena de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados no mínimo
legal, como incurso no art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, por trazer
consigo e guardar, para fins de tráfico, 1 (uma) porção a granel e 5 (cinco)
tabletes de Cannabis sativa L (129,20g), substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à
comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e outra
consistente em prestação pecuniária a entidade pública ou privada com
destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, no valor
equivalente a 1 (um) salário mínimo.
O apelante Mikael, em suas razões de recurso,
requer a diminuição de sua pena, frente ao recrudescimento da fração adstrita
à minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 para o patamar
máximo de 2/3 (dois terços), salientando, neste sentido, que o afastamento do
maior degrau possível não ocorreu mediante a necessária fundamentação.
Almeja, ainda, que a sanção corporal seja substituída por apenas uma pena
restritiva de direitos, afastando-se a prestação de serviços à comunidade e
sendo conservada a prestação pecuniária, ou, subsidiariamente, seja
diminuída a carga horária referente à primeira das sanções substitutivas,
argumentando, neste particular, ser incompatível com seu labor diário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-91.2018.8.26.0583 -Voto no 35439
3
Em contrarrazões, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do apelo.
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradora de
Justiça, opinando pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.

Passo a fundamentar meu voto.
Restringindo-se a matéria objeto de recurso a
insurgências defensivas referentes à dosimetria e forma de cumprimento da
pena imposta ao apelante, ausente, portanto, apelo que questione a
demonstração da autoria e da materialidade delitivas, faz-se desnecessária
análise aprofundada acerca das circunstâncias do fato concreto.
Neste diapasão, com ênfase à confissão sustentada
pelo apelante, extrai-se da prova oral e material produzida nos autos (fls. 3, 7,
8, 9, 10, 23/25, 27/29, 131/134, 135/137, 233/234 - mídia digital, 261-CD e
297/355), em síntese, que, também sendo usuário, ele vendia drogas a alguns
amigos. Assim sendo, na data do ocorrido, foi surpreendido, em um parque
local, por policiais militares instantes antes de entregar uma porção de
maconha, com peso líquido de 4,13g (quatro gramas e treze centigramas), a
Wallace da Silva Pedrosa, com quem havia combinado a transação, ao custo
de R$10,00 (dez reais), por meio de aplicativo de troca de mensagens
instalado nos aparelhos de telefonia celular de ambos. Após os agentes
públicos terem-nos entrevistado, bem como a adolescente Camilly Isabeli
Martin, que acompanhava o apelante, mas não tinha envolvimento com o
comércio de entorpecentes, em contexto no qual foi concedido acesso a seus
celulares e revelada a referida conversa por meio do aplicativo de troca de
mensagens, o apelante permitiu que os policiais fossem até sua casa, onde
foram localizados e apreendidos, em uma cômoda de seu quarto, cinco
tabletes de maconha, que pesavam 125,07g (cento e vinte e cinco gramas e
sete centigramas) e estavam acondicionados em um pote de vidro, além da
quantia de R$2.138,00 (dois mil cento e trinta e oito reais) em dinheiro, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-91.2018.8.26.0583 -Voto no 35439
4
segundo o apelante, foi auferida em atividades lícitas por ele praticadas, e não
em decorrência da venda de entorpecentes, tendo sido, inclusive, a ele
restituída, em consonância com determinação extraída da decisão guerreada.
Passando à análise dos pleitos defensivos em
específico, depreende-se que a pena imposta ao apelante não comporta reparo
algum.
Com efeito, a causa de diminuição de pena prevista
no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, aplicada sobre a pena mínima de 5
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal, foi bem dosada na fração intermediária de 1⁄2
(metade), a qual levou em consideração a quantidade de droga apreendida,
que, compreendida por uma porção a granel e cinco tabletes, pesando mais de
cem gramas, revelou-se significativa e, ao contrário do quanto alegado pela
Defesa, foi ponderada em face das demais circunstâncias, como a
primariedade do sentenciado.
Enfatizando-se, outrossim, que tamanha quantidade
de entorpecente, aliada às mensagens extraídas dos aparelhos de telefonia
celular periciados nos autos (fls. 297/355), potencialmente indicativas de
reiteração de conduta e consequente dedicação às atividades criminosas,
poderia até mesmo vedar o reconhecimento e aplicação da minorante em
comento, ao que se conclui ter sido o apelante favorecido por tal medida, bem
como pela fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena
privativa de liberdade e substituição desta por restritivas de direitos, assim se
posiciona a jurisprudência a respeito da plena possibilidade de que o
contingente de substância ilícita apreendido afaste o patamar de incidência da
causa de diminuição de pena de seu degrau mais elevado:
TJDF:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS CRIMES.
TER DROGA EM DEPÓSITO. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEPOIMENTOS DE
AGENTES DE POLÍCIA. MOTIVOS DOS CRIMES. LUCRO FÁCIL.
ASSEGURAR IMPUNIDADE DO CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGA. PROPRIEDADE. § 4o DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/06. QUANTUM DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO SUBSTITUIR
AS PENAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME INICIAL
FECHADO PARA O CRIME APENADO COM RECLUSÃO E ABERTO
PARA O APENADO COM DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-91.2018.8.26.0583 -Voto no 35439
5
PROVIDO.
(...) 4. O LEGISLADOR PREVIU APENAS OS
PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO LEGAL
DISPOSTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, DEIXANDO DE
ESTABELECER OS PARÂMETROS PARA A ESCOLHA ENTRE A MENOR
E MAIOR FRAÇÃO INDICADA PARA A MITIGAÇÃO. A DOUTRINA E
JURISPRUDÊNCIA
TÊM
ENTENDIDO
QUE
DEVEM
SER
CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL E, DE FORMA ESPECIAL, A NATUREZA E A
QUANTIDADE DA DROGA, DISPOSTAS NO ART. 42 DO REFERIDO
DIPLOMA LEGAL.
5. NÃO HÁ BIS IN IDEM NA CONSIDERAÇÃO
DA QUANTIDADE DE DROGA TANTO PARA FIXAR PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO, PELA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME, QUANTO PARA NEGAR A REDUÇÃO A MAIOR NA
TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. TRATA-SE APENAS DE UM
MESMO PARÂMETRO DE REFERÊNCIA PARA FINALIDADES E
MOMENTOS DISTINTOS, QUE OBJETIVAM A APLICAÇÃO DA
REPRIMENDA DE FORMA PROPORCIONAL, JUSTA E SUFICIENTE À
PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO” (APR: 676418420108070001
DF 0067641-84.2010.807.0001, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, Data
de julgamento: 19/05/2011, 2a Turma Criminal, Data de publicação:
31/05/2011, DJ-E pág. 171).
STJ: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL PATENTE. AUSÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em
prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à
lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem
como substitutiva de recurso especial. 2. Não há patente ilegalidade no
afastamento do patamar máximo do redutor do § 4.o do artigo 33 da Lei
11.343/2006, além do estabelecimento do regime inicial fechado (pena
corporal de quatro anos e dois meses de reclusão), ao argumento de que o
volume e a variedade das drogas apreendidas assim o recomendavam - 79
papelotes de maconha prensada (48g) e 30 papelotes de cocaína (6,4g). 3.
Ordem não conhecida” (HC: 272915 SP 2013/0206063-1, Relator: Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 17/09/2013, T6 - Sexta
Turma, Data de Publicação: DJe 25/09/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-91.2018.8.26.0583 -Voto no 35439
6
Quanto aos demais pedidos defensivos, tem-se que,
inalterada a reprimenda, seu quantum de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados
no mínimo legal, impede que a substituição da sanção corporal seja por
apenas uma pena restritiva de direitos ou multa, em conformidade com a
previsão legal contida no art. 44, § 2o, do Código Penal, razão pela qual o
apelo pelo afastamento da prestação de serviços à comunidade, restando tão
somente a prestação pecuniária, não é de ser acolhido.
Mais a mais, a forma com que a Magistrada de
primeiro grau efetivou a medida mostrou-se equilibrada, salientando-se que
eventual incompatibilidade de horários entre a prestação de serviços à
comunidade e o trabalho autônomo exercido pelo apelante, desencadeadora
de possível alteração na forma com que tal sanção deva ser cumprida, é de ser
discutida perante o Juízo das Execuções Criminais.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica